Tribunal: TJSP
Processo: 2102637-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de Declaração - Inexistência da omissão alegada - Oposição buscando rediscussão da matéria decidida com intuito infringente - Inadmissibilidade - Desnecessidade dos aclaratórios para fim de prequestionamento - Embargos rejeitados.